Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E DESTREZA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de furto qualificado, notadamente pelas imagens das câmeras de segurança em harmonia com as declarações prestadas pela testemunha policial e vítima, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é alçada a relevante meio probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios.
3. Cabível, no caso, adequar-se a majoração da pena por conta da incidência da reincidência, para que se observe a fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência firmada sobre o tema.
4. Tratando-se de ré reincidente condenada a pena inferior a 04 (quatro) anos, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência específica e a existência de circunstância judicial desfavorável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.